Tribunal: TJDFT
Processo: 0019143-93.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE.

1. Na redação originária do CPC o prazo da prescrição intercorrente inicia-se com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente. No regime atual, com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. O regramento atual somente se aplica se a intimação sobre a não localização do devedor/executado ou de seus bens ocorrer na vigência da Lei 14.195/21.

3. Transcorrido o prazo quinquenal para a execução dos honorários, e evidenciada a inércia do exequente, deve-se pronunciar a prescrição.

4.Negou-se provimento ao recurso.